Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-42.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003968-42.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES IRMAOS LTDA. - ME - CNPJ: 02.927.320/0001-17 (APELANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

2. A responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Agropecuária Três Irmãos LTDA contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital
que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 3968-42.2019.8.11.0082 (Cód.: 57511)
, ajuizada pela Apelante, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial, que objetivava, em síntese, a declaração de nulidade do

Auto de Infração n.º 0873D e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0408D, ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Nas razões recursais sustenta que o Auto de Infração n.º 125427/2016 e o Termo de Embargo/Interdição n.º 104416 (cujo descumprimento deu origem às demais autuações questionadas) foram anulados pela SEMA/MT.

Apregoa, que a infração referente ao descumprimento do termo de embargo não deve subsistir pois o órgão ambiental teria anulado todas as imputações atribuídas à requerente, à exceção da infração por descumprimento do Termo de Embargo/Interdição n.º 104416, e que possui CAR validado e Autorização Provisória de Funcionamento (APF), razão pela qual não poderia ter sido autuado.

Ao final, requer o provimento de sua pretensão apelatória, sobremodo para que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração n.º 0873D e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0408D (ID. 131373396).

O
Estado de Mato Grosso
apresentou suas contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esgrimidos pela pessoa jurídica recorrente (id. 131373400).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do Recurso, conforme parecer anexado no id. 132733187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Agropecuária Três Irmãos LTDA contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital
que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 3968-42.2019.8.11.0082 (Cód.: 57511)
, ajuizada pela Apelante, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial, que objetivava, em síntese, a declaração de nulidade do

Auto de Infração n.º 0873D e do Termo de Embargo/Interdição n.º 0408D, ambos de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Ao julgar improcedente os pedidos iniciais sob seguinte fundamento:

(...)

Analisando os documentos que instruem os autos, verifica-se que o imóvel rural denominado Fazenda da Serra encontra-se localizado em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), bem assim que as atividades desenvolvidas no local (criação de gado) têm impedido a regeneração natural de vegetação nativa em unidade de conservação ambiental de proteção integral, o que fundamentou as lavraturas dos Autos de Infração n. 0873D (Id. 35616857 - Pág. 35) e de Inspeção n. 0405D, ambos datados de 23.06.2018.

Os atos acima mencionados foram editados de acordo com o apurado pelos agentes de fiscalização em vistoria, conforme consta do Relatório Técnico n. 213/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT/2017 (Id. 35616857 - Pág. 41/46):

“No dia 23.06.2017, por volta das 09:00h, a equipe da SEMA-MT em ação conjunta com o Batalhão de Polícia Ambiental, realizou fiscalização ambiental no imóvel rural denominado Fazenda da Serra (Nº CAR MT-5105507-1EA24678670240E1A04 8CE5D747498D6), para averiguação do cumprimento do Termo de Embargo/Interdição n. 104416 de 26/04/2016, conforme determina a cláusula segunda do TAC Nº 005/2017 da Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A referida propriedade possui 6.361,02 hectares e está totalmente inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral. Portanto, o desenvolvimento de atividades agropecuárias ou qualquer atividade econômica não são permitidas no interior desta categoria de UC (Conforme a Lei Estadual nº 9.502/2011 – Sistema Estadual de Unidades de Conservação).

Durante a fiscalização verificou-se ‘in loco’ o impedimento da regeneração natural da vegetação através da ocupação do solo com áreas de pastagem artificial e criação de gado, conforme coordenadas geográficas 60º24’47.7”W e 14º17’35.7”S, e coordenadas 60º23’1.0”W e 14º13’1.0”S. Diante desses fatos, configurou-se o descumprimento do Termo de Embargo n. 104416/2016.

Através de ferramentas de sensoriamento remoto e análise de imagens de satélite quantificou-se uma área de 997,12 hectares com pastagens e presença de gado. A Figura 01 ilustra a Fazenda da Serra no ano de 2017 com a quantificação da área de pastagem no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a qual impede a regeneração natural da vegetação nativa:

Cabe ressaltar que todas as atividades citadas neste Relatório Técnico são utilizadoras de recursos ambientais e estão sendo realizadas sem a autorização do órgão ambiental competente dentro de UC de Proteção Integral, causando dano a esta área protegida.

A Carta-imagem da Fazenda da Serra (em Anexo) com Imagens de Satélite dos anos 2011 (LanSat-5 TM 30 ) e 2017 (Sentinel-2 MSI 10m) demonstra a evolução das áreas de pastagem nos últimos 06 (seis) anos na referida propriedade.” [sem destaques no original]

Os relatos dos agentes administrativos que realizaram a fiscalização na Fazenda da Serra em 23.06.2017, denotam que a parte requerente tem efetivado a exploração do referido imóvel rural em dissonância com as normas de proteção ambiental destinadas às unidades de conservação ambiental de proteção integral acima transcritas, situação que justifica o embargo/interdição da atividade, efetivado mediante o Termo de Embargo/Interdição n. 0408D de 23.06.2017, conforme dispõem os artigos 102, inciso VII e 116, §1º, ambos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Ademais, é possível a atuação da Administração, no exercício do seu poder de polícia, aplicar medidas cautelares sempre que o interesse público assim o recomendar, sendo dever do administrador público adotar providências cabíveis quando constatada qualquer irregularidade.

Logo, não se apresentam desproporcional, tampouco desarrazoadas as medidas adotadas pela Administração Pública no Termo de Embargo/Interdição n. 0408D de 23.06.2017 (Id. 35616857 - Pág. 37): - a) Por impedir regeneração natural em 997,12 hectares de vegetação nativa sem a licença ou autorização do órgão ambiental competente no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral; b) Por causar dano em Unidade de Conservação de Proteção Integral; c) Por exercer atividade utilizadora de recursos ambientais sem a licença ou autorização do órgão ambiental competente dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral -, notadamente em vista da degradação ambiental constatada em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco que, repito, constitui unidade ambiental de proteção integral, situação que afasta a pretensão aviada na inicial, consubstanciada em ordem judicial para “anular” as supracitadas medidas administrativas.

O requerente alega, ainda, que a infração referente ao descumprimento do Termo de Embargo/Interdição n. 104416/2016 não subsiste, tendo em vista que em recente decisão administrativa referido termo de embargo foi anulado, sendo que o CONSEMA, contrariando a decisão que anulou o Termo de Embargo/Interdição n. 104416/2016, manteve a penalidade descrita no Auto de Infração n. 0873D – por descumprir termo de embargo/interdição n. 104416 de 26.04.2016.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se dos documentos juntados pelo requerente no Id. 35616876 - Pág. 72/74 que a decisão administrativa que anulou o Termo de Embargo/Interdição n. 104416/2016 foi proferida em 01.02.2019, ou seja, posteriormente a fiscalização realizada pelo órgão ambiental a qual gerou o Auto de Infração n. 0873D, que se deu em 23.06.2017.

Assim, referido Termo de Embargo/Interdição n. 104416/2016 estava em plena vigência e a área estava devidamente embargada e houve o seu descumprimento com a consequente ocorrência de danos ambientais.

Cabe ressaltar que, ainda que posteriormente tal termo de embargo/interdição que consta como um dos tópicos da autuação (Auto de Infração n. 0873D) venha a perder a eficácia, tal situação não afasta o cometimento da infração e nem tem o condão de anular as autuações administrativas impostas, eis que houve a constatação in loco de degradação ambiental em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco que constitui unidade ambiental de proteção integral, situação que afasta a pretensão aviada na inicial.

Quanto à alegação de que aderiu ao CAR e que a atividade desenvolvida estava amparada pela Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 6369/2016 desde 2016, tal afirmativa não merece prosperar, uma vez que referida APF já havia sido cancelada pelo órgão ambiental (Id. 35616876 - Pág. 16).

Ademais, como bem salientado pelo MP:

“[...] a simples autorização provisória de funcionamento não é suficiente para permitir o exercício de atividades, tais como a pecuária, em áreas de uso de restrito, como é caso do Parque Estadual Serra Ricardo Franco – Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Neste sentido, é o que dispõe o art. 7º, inciso II, do Decreto n. 262/2019, conforme se vê:

Art. 7º A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não se aplica:

I - para autorizar queima controlada e supressão de vegetação nativa ou em estado de regeneração;

II - para implantar empreendimento ou atividade em imóvel rural inserido em áreas de reserva legal, preservação permanente, terra indígena, interior de Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e nas do grupo de Uso Sustentável das categorias RESEX (Reserva Extrativista) e RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável), por possuírem procedimentos específicos;

Importante observar que a fim de não gerar dúvidas no bojo da própria Autorização Provisória de Funcionamento vem descrito que “este documento não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requerem procedimento específico, bem como da atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito e de uso sustentável (RESEX e RDS), as quais necessitam de procedimento específico.”.

Ademais, se o imóvel possui APF, apesar de localizado em UC de Proteção Integral, o documento foi indevidamente emitido, cabendo ao órgão ambiental adotar, imediatamente, as providências para suspender a autorização concedida a área imprópria para atividade pecuária”.

...

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.(id. 131373380)

Assevera que o órgão ambiental teria anulado todas as imputações atribuídas à requerente, à exceção da infração por descumprimento do Termo de Embargo/Interdição n.º 104416, e que possui CAR validado e Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

No presente caso, cinge a controversa aos efeitos da decisão anulatória proferida nos autos do Processo Administrativo n.º 3166391/2016 – Processo Originário – que anulou o Auto de Infração n.º 125427 e o Termo de Embargo e Interdição n.º 104416 (Embargo Originário), a 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA, em sessão realizada no dia 26/09/2019, e manteve o Auto de Infração n.º 0873D sendo-lhe aplicada uma penalidade de multa no importe de R$ 50.000,00, por descumprir termo de embargo/interdição nº 104416 de 26/04/2016), por impedir regeneração natural em 997,12 hectares de vegetação nativa sem a licença ou autorização do órgão ambiental , por causar danos em unidade de conservação de proteção integral, consoante se denota da Ata da Sessão e do Acórdão n.º 164/19 abaixo (Doc. IV – Ata da Sessão e Acórdão n.º 164/19, id. 35618792 – p. 43).

Os documentos que instruem os autos, verifica-se que o imóvel rural denominado Fazenda da Serra encontra-se localizado em área compreendida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), bem assim que as atividades desenvolvidas no local (criação de gado) têm impedido a regeneração natural de vegetação nativa em unidade de conservação ambiental de proteção integral, o que fundamentou as lavraturas dos Autos de Infração n. 0873D (Id. 35616857 - Pág. 35) e de Inspeção n. 0405D, ambos datados de 23.06.2018.

Insurge
-se o ora Apelante ao argumento de que além do termo de embargo ter sido anulado, no dia da segunda autuação, a Requerente possuía autorização para funcionamento.

Registre-se que não procede o argumento de que a anulação afastaria a penalidade de descumprimento pois a descumprimento de embargo; contudo, como restará fartamente demonstrado, o termo de embargo supostamente descumprido restou anulado na seara administrativa e, no dia da segunda autuação, a Requerente possuía autorização para funcionamento.

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos juntados pelo requerente no id. 35616876 - Pág. 72/74 que a decisão administrativa que anulou o Termo de Embargo/Interdição n. 104416/2016 foi proferida em
01.02.2019
, ou seja, posteriormente a fiscalização realizada pelo órgão ambiental a qual gerou o Auto de Infração n. 0873D, que se deu em
23.06.2017
.

De sorte que a superveniente anulação dos Auto de Infração n.º 125427/2016 e Termo de Embargo/Interdição n.º 104416, em nada interfere na multa pelo descumprimento, à época, do embargo da área posto que o Termo de Embargo/Interdição n.º 104416 uma vez que estava em plena vigência, e o seu descumprimento ocasionou danos ambientais.

Ademais, o próprio órgão ambiental ressalvou que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro termo de embargo não afasta a punição pelo seu descumprimento e tampouco a constatação realizada in loco do dano ocasionado.

No que concerne ao argumento de à época possuía a APF n.º 6369/2016,na data da referida autuação em 23.06.2017, a referida autorização já havia sido cancelada, conforme id. 35616876- p. 16.

Além disso, há de se concluir pela nulidade de tal documento, uma vez que ficou constatado nos autos que a Apelante desenvolveu seu empreendimento em área inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sabidamente uma unidade de conservação de proteção integral, que se enquadra em um dos casos impeditivos para a aplicação da APF.

Registre-se que a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF obtida pelo requerido, deve-se ponderar que tal certificação tem caráter meramente declaratório, não se prestando ao reconhecimento de que a área foi regularizada e licenciada pelo órgão ambiental, estando imune à fiscalização.

No âmbito do Estado do Mato Grosso, é o Decreto Estadual n.º 262/2019 que trata acerca do APF e o CAR:

Art. 2º Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;

II - Termo de Compromisso Ambiental - TCA: termo firmado pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, com poderes específicos outorgados por procuração pública, onde se compromete a regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008, junto ao cadastro ambiental rural, atender ao novo roteiro ou termo de referência para a Licença Ambiental Única, acaso necessária, após o término do prazo de validade da Autorização Provisória de Funcionamento - APF;

III - Validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR: análise e confirmação das informações declaradas na inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR, com a devida aprovação do órgão ambiental, no que tange ao quantitativo e a localização das áreas de reserva legal, de preservação permanente e uso restrito.

Assim, a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF é um procedimento prévio, obtida por intermédio do fornecimento de informações pelo próprio interessado.

De igual modo, a simples inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não impede a autuação pela prática de ilícitos ambientais, como no caso dos autos, em que o requerido se encontrava exercendo atividade em área da qual não possui a devida licença, conforme bem esclarece o representante ministerial:

[...]

ainda que a Recorrente alegue que à época possuía a APF n.º 6369/2016, há de se concluir pela nulidade de tal documento, uma vez que se enquadra em um dos casos impeditivos para a aplicação da APF, posto que ficou constatado nos autos que a Apelante desenvolveu seu empreendimento em área inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, sabidamente uma unidade de conservação de proteção integral. (id. 132733187)

Restou incontroversamente demonstrado que o Apelante não possuía as competentes licenças ambientais para a atividade e exerceu/exerce atividades potencialmente poluidoras, capazes de gerarem degradação ambiental. Assim, o dano ambiental é evidente e, portanto, deve ser o requerido responsabilizado.

Uma vez estreme de dúvidas acerca da responsabilidade ambiental do réu, consoante exaustiva fundamentação anteriormente alinhavada, permanece latente a necessidade de ser responsabilizado pelo dano ocasionado.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Como já destacado pelo juízo a quo, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Termo de Compromisso, Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) não comprovam, por si só, a regularidade ambiental do imóvel, carecendo, para tanto, de detalhamentos legítimos como, por exemplo, aqueles encontrados na Licença Ambiental Única (LAU), Autorização para Desmatamento do período apurado, comprovante de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), etc.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – OPERAÇÃO DA SEMA QUE CONSTATOU DESCUMPRIMENTO DE ÁREA EMBARGADA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA – LEVANTAMENTO DE EMBARGO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DESCONTITUIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)”.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
(N.U 1021330-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) [grifou-se]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE RURAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO – AUTORIZAÇÃO CANCELADA – NEGATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA MERITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória. Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória.
2. O Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público. Logo, possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
3. Ademais, o Decreto Estadual nº 262/2019 é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2º, inciso I.
4. Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se canceladas. Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.
5. Recurso Desprovido.
(N.U 1006500-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) [grifou-se]

Pelas provas carreadas nos autos, resta comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024